Tribunal: TJDFT
Processo: 0000377-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000377-12.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: CLAUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR, EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO, LUIS EDBRANDES DA SILVA, WENDEL FERREIRA DA SILVA, WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS, DIEGO VELOSO VALINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADA NOS AUTOS E RATIFICADA, POSTERIORMENTE, POR LAUDO PERICIAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. READEQUAÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO DEMONSTRADA. PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS EM FAVOR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO JUSTIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa quando a sentença é prolatada antes do cumprimento das diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, visando a não estender a prisão dos réus por tempo desnecessário, sobretudo quando demonstrado nos autos que a diligência pleiteada não era necessária para o deslinde da causa. 2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia quando demonstrado que a a peça inicial é suficiente e preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pedido de rejeição da denúncia por alegada inépcia, após a prolação da sentença condenatória, é hipótese de preclusão. 3. A decisão que recebe a denúncia tem natureza de decisão interlocutória e realiza mero juízo de prelibação, de maneira que não se sujeita à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3.1. Inexiste nulidade quando a decisão de recebimento da denúncia aponta, de forma suscinta, as razões que demonstram a necessidade de prosseguimento da persecução penal. 4. Demonstrado nos autos que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de delitos contra o patrimônio, bem como o concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, devem ser mantidas suas condenações como incursos no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/13 5. A estabilidade e a permanência da organização criminosa não têm como base exclusivamente o tempo de duração da organização, mas, também, a tendência de durabilidade da organização no tempo, haja vista a inexistência de prazo mínimo para a sua caracterização, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.850/2013. 6. Para que incida a majorante prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, é necessário que na atuação da organização criminosa haja o emprego de arma de fogo, ou seja, o integrante da organização deve utilizar, efetivamente, arma de fogo para a prática das infrações penais que constituam atividade-fim da organização criminosa, o que não restou demonstrado nos autos. 7. Não há que se falar em bis in idem, quanto à condenação dos réus pela prática do crime de organização criminosa e furto qualificado pelo concurso de agentes, porquanto se tratam de delitos autônomos, cujos bens jurídicos protegidos são distintos, uma vez que o da organização criminosa é a paz pública, e, a do furto, o patrimônio, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente da prática de qualquer crime subsequente. 8. De acordo com a teoria do domínio do fato, considera-se coautor aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante e imprescindível para a realização da empreitada criminosa. Assim, ainda que o réu tenha exercido somente a função de conduzir o veículo, contribuiu de forma decisiva para tentativa do furto, não restando configurada a participação de menor importância. 9. Como cediço, em regra, a qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, reclama a realização de perícia, por se tratar de circunstância que deixa vestígio. Todavia, em determinados casos, a prova testemunhal pode suprir a perícia na formação da convicção do julgador, como ocorreu na espécie, em que o laudo pericial somente foi juntado após a sentença, e, ainda que não tenha sido considerado pelo juiz sentenciante, não se pode olvidar que o referido laudo veio a confirmar a palavra da testemunha, assim como as fotografias acostadas aos autos. 10. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova. 11. Considerando o iter criminis percorrido pelos réus, qual seja, entraram na agência bancária, estouraram uma porta, saíram e ficaram monitorando a agência e a atuação policial, para, depois, retornarem e subtraíram bens, não tendo se consumado o delito porque o grupo foi preso pelos agentes policiais que o estava monitorando, a redução da pena, pela tentativa, deve se dar na fração de 1/2 (metade), tendo em vista que o iter criminis foi percorrido em sua fase intermediária. 12. Não tendo a Defesa acostado aos autos provas de que os bens e recursos, em espécie, apreendidos na posse dos réus, teriam origem lícita, deve ser mantido o perdimento em favor da União, decretado pelo magistrado de primeiro grau. 13. Conquanto a perda do cargo público não seja um efeito automático da condenação, a prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, bem como organização criminosa, é razão idônea para a produção do referido efeito, restando devidamente fundamentada a sentença condenatória que o decretou. 14. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos artigos 59, caput, do Código Penal, e 2o, §4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, sustentando a necessidade de que o vetor relativo à culpabilidade seja valorado negativamente para todos os recorridos, considerando-se, para tanto, “a estrutura planejada e o monitoramento do grupo, como também no ponto referente ao fato dos réus que são agentes públicos integrarem a organização criminosa, bem como terem se utilizado de instrumentos da própria corporação para cometerem os delitos”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 59, caput, do CP, e 2o, §4o, inciso II, da Lei 12.850/2013 386, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “O fato de a associação criminosa contar com a participação de policiais militares, valendo-se de tal condição para a prática de infração penal, não pode incrementar a punição na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Isso porque tal fato já configura majorante do crime de organização criminosa, prevista no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, sendo o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas o objeto da referida organização criminosa, de maneira que, em ambos os delitos, o incremento da pena sob esse título implicaria dupla punição. Relativamente ao estruturado planejamento e monitoramento do grupo, tenho que tal circunstância não se mostrou deveras evidenciada a ponto de permitir o incremento da pena a esse título. Por mais que os réus tenham agido de forma estruturada e com divisão clara de tarefas, o planejamento em si não demonstrou muita sofisticação, tanto o é que a empreitada criminosa sequer se consumou, em parte, pela ineficácia das ferramentas escolhidas para o crime. Nesses termos, uma vez comprovado que todos os réus constituíram e integraram uma associação criminosa (com mais de quatro pessoas) estruturalmente caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de cometer furtos qualificados pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo a agências bancárias, havendo, ainda, o concurso de servidores públicos policiais militares, sua condenação como incursos nas penas do art. 2o, § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, é medida de rigor” (ID. 28889976). Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029